Tribunal: TJPA
Processo: 0800322-58.2024.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800322-58.2024.8.14.0073

APELANTE: THAILA FABIANA GOES DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §1º, C/C ART. 69 E ART. 129, §1º, INCISO I,
DO CP
– ROUBO E LESÃO CORPORAL EM CONCURSO MATERIAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1)

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROVIMENTO

– reconhecida a autonomia dos desígnios, impossibilitando absorção do crime de lesão corporal pelo crime de roubo. 2) RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – PREJUDICADO – atenuante aplicada na sentença pelo juízo
a quo
. 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
THAILA FABIANA GOES DA CONCEIÇÃO,
inconformado com a sentença (ID – 22057003) prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §1° e art. 129, §1º, inciso I, todos do Código Penal.

Nas razões recursais (ID – 22057018), a defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que o delito de roubo absorva o delito de lesão corporal, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão para fixação da pena mínima.

Em contrarrazões (ID – 22057021), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, consta na denúncia (ID –

22056929) que

no dia 07/04/2024, no período da manhã, THAILA FABIANA GOES CONCEIÇÃO subtraiu um aparelho celular propriedade de VALTER ALVES COSTA, qualificado nos autos, e logo após da subtração, empregou violência e grave ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a detenção da coisa para si. Na mesma data e momento após o fato anterior, THAILA FABIANA GOES CONCEIÇÃO ofendeu a integridade corporal de VALTER ALVES COSTA, por motivo fútil, consistente no fato da vítima ter impedido a consumação do crime de roubo supramencionado.

O acusado, ora apelante, foi incursionado na denúncia pela sanção punitiva do Art. 157, § 1º, em concurso material, na forma do artigo 69, com o crime do artigo 129, §1º, inciso I, c/c Art. 61, inciso II, alínea "a", todos do Código Penal e após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo.

1 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

A defesa do apelante pleiteou a aplicação do princípio da consunção ou da absorção, a fim do delito de roubo absorver o delito de lesão corporal.

De plano, atesto que a referida tese não merece prosperar.

No tocante a aplicação do princípio da consunção, reconhecida a autonomia dos desígnios da ora apelante, evidencia-se, no caso, a inaplicabilidade do referido princípio, dada a ocorrência isolada dos crimes de roubo e a lesão corporal.
In casu
, a acusada praticou dois fatos distintos com desígnios autônomos, conforme pode ser observado na descrição detalhada da denúncia:

FATO 1: DO ROUBO:

No dia 07/04/2024, no período da manhã, THAILA FABIANA GOES CONCEIÇÃO subtraiu um aparelho celular propriedade de VALTER ALVES COSTA, qualificado nos autos, e logo após da subtração, empregou violência e grave ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Conforme apurado no Inquérito Policial, a denunciada THAILA chegou na venda de frutas da vítima, ocasião na qual, com subterfúgio e dissimuladamente, pediu um copo de água a esta, aproveitando-se do momento que VALTER virou de costas, subtraiu o aparelho celular do ofendido, conduta esta que foi visualizada por um caminhoneiro/testemunha que estava no local, o qual imediatamente avisou a vítima do ocorrido.

Na sequência, a vítima VALTER correu atrás de THAILA a fim de tentar recuperar seu bem patrimonial. Ocorre que, ao ser abordada, a acusada, que estava na posse da res furtiva, agiu com agressividade e empregou violência contra o ofendido, travando luta corporal com este a fim de assegurar sua impunidade. Após perder a posse do objeto subtraído, THAILA saiu do local proferindo as seguintes textuais (sic): "Vou buscar uma faca e vou te dar uma facada", consumando, assim, pelo emprego da violência e da grave ameaça, o crime de roubo, na modalidade imprópria.

FATO 2: DA LESÃO CORPORAL:

Na mesma data e momentos após o Fato 1, acima descrito, THAILA FABIANA GOES CONCEIÇÃO ofendeu a integridade corporal de VALTER ALVES COSTA, por motivo fútil, consistente no fato de a vítima ter impedido a consumação do crime de roubo acima imputado (Fato 1).

Conforme foi apurado na investigação, momentos depois da a vítima recuperar seu aparelho celular, THAILA retornou ao local onde a vítima estava e, de modo inopino desferiu um golpe de arma branca do tipo faca em VALTER, golpe este que atingiu a vítima na região superior do braço esquerdo. Em seguida, empreendeu em fuga do local.

Logo após, a Polícia Militar foi acionada por populares, que presenciaram os fatos, e, na sequência, encontrou a denunciada e efetuou a prisão em flagrante.

Os policiais militares THIAGO LUIZ DO NASCIMENTO ALVES, BRUNO MATOS PARENTE e MAKSON MOA DOS SANTOS confirmam as declarações prestadas pela vítima. Também realizou-se oitiva da vítima VALTER ALVES COSTA e da testemunha JOAIDE ALVES COSTA que presenciou a dinâmica acima narrada.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA E ROUBO - RECURSO DEFENSIVO - APLICAÇÃO DA CONFISSÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - PREJUDICADO - ATENUANTE DA CONFISSÃO JÁ APLICADA NA SENTENÇA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E LESÃO CORPORAL - NÃO CABIMENTO - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO, DE OFÍCIO - NECESSDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP - NECESSIDADE - BIS IN IDEM - REPROVABILIDADE JÁ INERENTE AO TIPO PENAL - AGRAVANTES DA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL NÃO SE APLICAM ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes cometidos em ambiente doméstico, a palavra da vítima adquire especial valor, de forma que, desde que harmônica com os demais elementos constantes dos autos, deve se sobrepor à negativa genérica oferecida pelo réu (Precedentes deste eg. TJMG e do c. STJ). 2. A prova dos autos quanto à contravenção penal de vias de fato e quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva, perseguição e exercício arbitrário das próprias razões são seguras. 3. Materialidade e autoria demonstradas. 4. Conjunto probatório suficiente para a condenação.
5. Inviável, contudo, a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de roubo e lesão corporal (ambos desclassificados para o crime de exercício arbitrário das próprias razões e para a contravenção penal de vias de fato), conquanto tratam-se de tipos penais que resguardam bens jurídicos distintos, sendo certo que o acusado praticou dois fatos típicos autônomos.
6. Configura bis in idem a aplicação da agravante do artigo 61, II, "f", do CP, nos crimes de violência doméstica. 7. Por força do princípio da legalidade, as agravantes dispostas na parte geral do CP (artigo 61) não possuem incidência sobre as contravenções penais. 8. Não havendo declaração nos autos, tampouco documentação que ateste o pedido de hipossuficiência, em se tratando de advogado particular, neste momento processual não faz jus à condição suspensiva da exigibilidade do pagamento das custas processuais. 9. Crime de lesão corporal desclassificado, de ofício. 10. Recurso parcialmente provido (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.176562-9/001, Relator(a): Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL) E EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA (ARTIGO 158, §§1º E 3º, DO CÓDIGO PENAL), EM CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 1.1) AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA ROGATIVA GENÉRICA DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO QUE FORA ATENDIDO EM SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.1.2) SÚPLICA PELA CONSIDERAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EQUIVALENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE IMPOSSIBILITA O CORRESPONDENTE CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
2) MÉRITO. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INTENÇÃO IMPROCEDENTE. INJUSTOS COMETIDOS EM CONTEXTOS DISTINTOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0010057-05.2023.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: SUBSTITUTA SIMONE CHEREM FABRICIO DE MELO -

J. 09.11.2024)

Dessa forma, incabível a absorção do crime de lesão corporal pelo crime de roubo.

Ademais, o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra-se prejudicado, eis que a Magistrada reconheceu a referida atenuante em sua sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 18/03/2025